Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742438-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO EMBARGADO: MOHAMAD SAID RAFIH D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por Larissa Waldow de Souza Baylao e Outros, contra decisão unipessoal que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas Serp-Jud e SisbaJud, ante a prolação de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Os embargantes alegam omissão, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença terminativa, contra a qual foram interpostos embargos de declaração. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão. Sem contrarrazões É o relato do necessário. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Os embargos, portanto, não têm a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Ressalte-se que não seria possível a análise isolada do agravo de instrumento, relacionado com a decisão interlocutória que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial via sistemas Serp-Jud e SisbaJud, haja vista a superveniência da sentença terminativa. Nesse caso, quaisquer insurgências dos exequentes devem ser tratadas no recurso de apelação contra tal sentença. Portanto, a ausência de trânsito em julgado da sentença não infirma a conclusão pela perda do objeto do agravo de instrumento. Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora